Tribunal: CARF
Processo: 13839.907118/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.907118/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.006 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de outubro de 2023
Recorrente
NATURA LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
REQUERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163 (vinculante).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
DECISÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A Lei veda a compensação de valores que se encontrem sub judice e com
exigibilidade suspensa.
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Rafael Zedral e Fellipe
Honório Rodrigues da Costa.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.907118/2012-00
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907118/2012-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório de fl. 33 que não homologou o PER/DCOMP no
39177.73254.220609.1.7.04-1118, transmitido com o objetivo de compensar débito(s)
próprio(s) com crédito de IRRF, Código de Receita 0561, no valor original na data de
transmissão de R$ 27.084,27, decorrente de recolhimento com DARF efetuado em
10/09/2008.
A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório
em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente.
De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP

Cientificado em 13/11/2012, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 12/12/2012 manifestando a sua inconformidade às fls. 02 a 18, pela qual
alega em apertada síntese, o seguinte:  o crédito é decorrente de retenção ind
evida na fonte de imposto de renda
incidente sobre verbas indenizatórias pagas quando da rescisão do contrato do ex-
colaborador Ítalo Gennaro Flammia, conforme reconhecido pelo próprio Poder
Judiciário nos autos de mandado de segurança impetrado pelo ex-colaborador;  nos autos do r
-0),
o Exmo. Juízo da 15 Vara Federal de São Paulo deferiu parcialmente o pedido de
liminar para ‘determinar à entidade pagadora que não proceda à retenção dos valores
referentes às férias indenizadas, férias indenizadas médias e ao aviso prévio
indenizado, procedendo ao pagamento da importância diretamente ao contribuinte e,
caso não seja cumprida a liminar em tempo hábil, que efetue o pagamento dos valores
ao contribuinte e proceda, posteriormente, à compensação prevista no art. 8° da
Instrução Normativa n°. 600/05, da Secretaria da Receita Federal’.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907118/2012-00

Após embargos de declaração opostos pelo impetrante, a decisão foi modificada
para que a liminar fosse também deferida no que diz respeito ao IR incidente sobre a
verba paga a título de ‘gratificação’. (Doc. 05);  tendo sido intimada da decisão que concedeu
favor
de seu ex-empregado, a Requerente protocolizou, em 17/10/2008, petição ao Juízo da
ação mandamental na qual juntou o comprovante da realização do depósito judicial do
montante do Imposto de Renda incidente sobre as verbas indenizatórias, conforme
determinado na decisão, tudo no montante de R$ 27.084,27 - Doc. 06;  a Requerente assim pr
azão do fato de já ter havido a retenção e
recolhimento aos cofres públicos dos valores apurados em agosto de 2008 a título de
IRRF quando intimada da liminar no mandado de segurança referido. Dentre os
mencionados valores apurados em agosto de 2008 encontravam-se, inequivocamente,
os valores retidos em razão da dispensa sem justa causa do ex-empregado Ítalo
Gennaro Flammia, dispensa homologada em 26/08/2008, valores que, além de terem
sido retidos e recolhidos, foram também depositados nos autos da ação mandamental.
O depósito é comprovado pela guia de depósito judicial juntado aos autos do mandado
de segurança, sendo que o recolhimento é comprovado pelo Comprovante de
Arrecadação ora juntado (Doc. 07), cujo código de recolhimento é 0561 e cujo período
de apuração é 31/08/2008, no valor de R$ 500.734,07;  em observância à própria decisão qu

visto acima, já continha o reconhecimento do direito de compensação dos valores
retidos e recolhidos caso fosse necessário o pagamento direto ao contribuinte, o que de
fato ocorreu com a realização do depósito nos autos do mandado de segurança, a
Requerente apresentou DCTF Retificadora para os débitos apurados no mês de agosto
de 2008 (Doc. 08), a qual aponta, para o período de apuração 08/2008, não o valor de
R$ 500.734,07 anteriormente recolhidos a tempo e modo corretos (Doc. 07), mas sim
o valor de R$ 471.725,36, em razão do Imposto de Renda de titularidade de Ítalo
Flammia que não deveria ter sido retido na fonte, do que resultou, inequivocamente,
um crédito para a Requerente, na data da DCTF Retificadora, no valor de R$
28.348,71.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-90.186, de 9 de outubro de 2019 (e-fls. 154).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 171, no qual
repete e reafirma fundamentos expressos na Manifestação de Inconformidade, acrescentando
outros, reproduzidos resumidamente em sequência.
Em preliminar, diz que “que não houve o empenho necessário para a busca da
verdade material por parte da D. Fiscalização no que tange à verificação dos créditos do
Recorrente, deve este E. CARF determinar o cancelamento do acórdão ora recorrido, para que se
retorne o processo à repartição de origem e seja feita uma regular instrução probatória, com o
que se verá que deveriam ter sido aceitos os créditos apurados pelo Recorrente.”
No mérito, afirma que ”efetivamente reteve e recolheu o valor de R$ 27.084,27 a
título de IR, tendo sido obrigada, posteriormente, a realizar o depósito de igual montante nos
autos de mandado de segurança, em razão de determinação judicial decorrente do
reconhecimento de seu ex-empregado, postulado na ação mandamental” e que “é de rigor o
reconhecimento do direito creditório, direito este assegurado pelo art. 166 do CTN, ao passo que
a Recorrente, inequivocamente, acabou suportando o ônus da incidência do IRRF no presente
caso.”
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907118/2012-00

Sustenta que “tal valor [do depósito judicial] foi posteriormente levantado por seu
ex-empregado, em razão de a referida ação ter transitado em julgado favoravelmente ao
contribuinte, não sendo legítimo que a Recorrente seja obrigada a arcar com os valores do IRRF
em questão.”
Salienta que o “fato da Recorrente ter realizado a retificação de sua DCTF (Doc.
08 da Manifestação de Inconformidade), relativa a agosto de 2008, resultou na diminuição do
valor do IRRF devido de R$ 500.074,07 para R$ 471.725,36, o que importa em recolhimento a
maior no valor de R$ 28.348,71, crédito suficiente para confirmar o direito creditório informado
na DCOMP no 39177.73254.220609.1.7.04-1118, que apontou, para compensação, o crédito
original do valor do depósito judicial de R$ 27.084,27.”
Citando jurisprudência do CARF, consigna que “a DCTF Retificadora, por si só,
já é instrumento hábil e idôneo para demonstração do direito creditório pleiteado.”
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, o crédito pleiteado via PER/DCOMP é decorrente de
retenção indevida na fonte de imposto de renda incidente sobre verbas indenizatórias pagas
quando da rescisão de contrato de trabalho de ex-colaborador do Recorrente.
A retenção a título de IR foi de R$ 27.084,27, tendo o Recorrente efetuado
depósito de igual montante nos autos de mandado de segurança, valor posteriormente levantado
por ex-empregado em razão do trânsito em julgado de ação em seu favor.
Perscrutando-se os autos, constato não existir razão ao Recorrente, conforme será
explicado na sequência.
Primeiramente, trazemos a baila a matriz legal que regula o assunto em debate, no
caso, o art. 74. da Lei no 9.430/96:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907118/2012-00

O art. 74. referido reza que “O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.” (g.n.)
Já o art. 34 da IN RFB 900/2008, reitera expressamente a impossibilidade de
compensação de crédito de origem em ação judicial que ainda não transitou em julgado. Confira-
se (destaques deste relator):
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o (...).
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
a) (...);
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
Tendo em conta os dispositivos supra, examinou-se o PER/DCOMP em questão,
tendo sido verificado que sua transmissão ocorreu em 22/06/2009 (e-fls. 33), enquanto que a
ação judicial que teve como apelado o ex-empregado do Recorrente, Ítalo Gennaro Flammia,
que reconheceu o indébito, teve trânsito em julgado em 17/03/2010 (e-fls. 132).
Vê-se, claramente, que na data de transmissão do PER/DCOMP o pleito em
questão não tinha suporte jurídico, eis que o suposto crédito encontrava-se sob a apreciação do
poder judiciário, não se afeiçoando à norma insculpida no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Assim, diante da impossibilidade de compensação de valores que se encontrem
sub judice e com exigibilidade suspensa, não é possível acolher o pleito do Recorrente,
porquanto o crédito discutido não se reveste dos requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo
artigo 170 do Código Tributário Nacional para homologação da compensação pleiteada1, mesmo
porque a sentença proferida em sede de Mandado de Segurança - sob a guarida da qual o
Recorrente pleiteou o crédito - foi reformada pelo TRF da 3a Região Federal, em sede de
apelação e remessa oficial.
Ademais, ainda que, por hipótese, pudesse ser superado o óbice legal, conclui-se
que melhor sorte não assistiria ao Recorrente, senão vejamos.
O fundamento legal utilizado pelo Recorrente para justificar o direito à
compensação do crédito é o artigo 166 do Código Tributário Nacional:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907118/2012-00

referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
Já o acórdão recorrido denegou o pleito do ora Recorrente, valendo-se dos
seguintes fundamentos principais (destaques do original):
(...)
A Requerente esclarece que o crédito decorre da de IRRF incidente sobre verbas
indenizatórias pagas quando da rescisão do contrato do ex-colaborador Ítalo Gennaro
Flammia. Alega que apresentou DCTF retificadora para correção do valor informado a
maior na DCTF original.
A DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), instituída
pela IN SRF no 126/98, constitui confissão de dívida nos termos do artigo 5o, § 1o, do
Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “O documento que formalizar o cumprimento
de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido
crédito“.
Cumpre observar, ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar
os débitos relativos a tributos e contribuições entregue após o início de qualquer
procedimento fiscal, como no presente caso (a DCTF retificadora foi entregue em
26/11/2012, fl. 88, após a ciência do Despacho Decisório), somente pode ser aceita no
âmbito do contencioso administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo
das outras declarações prestadas pelo contribuinte à RFB (no caso concreto, a
retificação da DCTF somente pode ser aceita caso guarde consonância com as
informações prestadas em DIRF).
Lembre-se, em adição, que tal retificação ainda deve ser restar acompanhada de
elementos de prova bastantes para confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto
da retificação, na esteira da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do
Parecer Normativo COSIT no. 2/2015, a seguir transcrito:
“O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação
do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um
pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer,
a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para
deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do
caso concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a
despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o
PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda
que disponível nos sistemas da RFB” (g.n.)
A requerente comprova nos autos, que por força de decisão judicial em processo
trabalhista, depositou nos autos da ação mandamental do montante correspondente ao
IRRF descontado de forma indevida sobre verbas indenizatórias (R$ 27.084,27 – fl.
69).
No caso, a prova do depósito judicial do montante retido não é suficiente, por si
só, para validar o débito informado na DCTF Retificadora, visto que, faz-se necessário
verificar se de fato o beneficiário dos rendimentos não utilizou o crédito em tela em
sua declaração de rendimentos.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907118/2012-00

Nesse sentido, em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que o Sr Ítalo Gennaro
Flammia – CPF no 051.479.948-07, consta como beneficiário de rendimentos pagos
pela Requerente nos seguintes valores:
(...)
Como se vê, apesar da ordem judicial determinar a não incidência de tributos
nas parcelas pagas ao Sr. Ítalo a título de gratificação e férias indenizadas, a
Requerente não ajustou as informações prestadas em DIRF.
A falta em tela implicou na tributação dos rendimentos e a consequente
utilização do IRRF na DIRPF/2009 apresentada pelo Sr. Ítalo.
(...)
Nada a reparar nos fundamentos extraídos do acórdão recorrido.
De acordo com a leitura dos trechos colacionados, diante de evidências da
utilização do IRRF indicado no PER/DCOMP na DIRPF do beneficiário da retenção, caberia ao
interessado fazer prova da legitimidade do direito de pleitear a restituição, na forma do artigo
166 do CTN.
Segundo o dispositivo legal, cabe ao beneficiário do pagamento ou crédito o
direito de pleitear a restituição do indébito, e não ao responsável tributário, eis que é vedada a
restituição de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB a contribuinte que
não tenha suportado efetivamente o respectivo encargo financeiro.
Entretanto, isto não impediria que a fonte pagadora solicitasse a restituição do
suposto indébito de forma analógica à prevista no art. 166 do CTN, desde que cumprisse
determinados requisitos normativos, tais como: comprovação efetiva de que assumiu o encargo
financeiro do indébito; não aproveitamento do IRRF na declaração de rendimentos do
beneficiário do pagamento; ou prova de que houve a devolução da quantia indevidamente retida
ao beneficiário.
O art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900/2008 disciplina a matéria em foco:
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o,
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art.
34.
Como se observa na situação supra, análoga à do caso sob análise, o direito à
restituição/compensação de tributo indireto é condicionado à comprovação contábil da existência
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907118/2012-00

do crédito e à retificação de declarações já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção
tenha sido informada ou utilizada na dedução de tributo.
No presente caso, a DCTF foi retificada após a ciência do Despacho Decisório
Eletrônico, sendo que a DIRF apresenta divergência em relação à DCTF retificadora, como bem
apontado no acórdão recorrido, não sendo possível afirmar se o IRRF vindicado foi ou não
aproveitado pelo beneficiário do rendimento, no caso, o ex-empregado da empresa, sendo que o
Recorrente em nenhum momento traz qualquer prova extraída de sua escrituração contábil para
contrapor os argumentos do acórdão recorrido ou comprovar suas alegações.
Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal
- regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não é aceitável o tentame de transferir ao Fisco o ônus de legitimar o direito
creditório postulado pela simples alegação de “erro” no preenchimento de declaração, visto que a
necessidade de o sujeito passivo comprovar os dados da DCTF e a liquidez e certeza do crédito
informado no PER/DCOMP decorre de exigências legais.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo em forte corrente jurisprudencial
deste CARF, da qual colaciono, como exemplo ilustrativo, o Acórdão 3201-002.303, no qual
essa temática foi debatida:
ACÓRDÃO 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração
da existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907118/2012-00

Fl. 227
DF CARF MF
Original